Tribunal: TJPA
Processo: 0801672-15.2021.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801672-15.2021.8.14.0032

APELANTE: AIDA MILENE DOS SANTOS CARVALHO, DANIELA FERREIRA LEMOS, EDINEIDE DA SILVA COSTA, ELIANA NASCIMENTO DA COSTA, IOLANDA SOUZA DA SILVA, LAIDE SOUZA DE CARVALHO MARANHAO, LEANDRO ARAUJO DE OLIVEIRA, LEILANE NUNES LUZ, MARIA LUCINEIA BATISTA DE SOUZA, MARIA SELMA COSTA DE OLIVEIRA, MARIA SONIA CAIRES PACHECO, MARILENA COSTA DE OLIVEIRA, MARLIANE DE AVIZ FRAIA, MARLISSON LUIS COSTA DE OLIVEIRA, MIRIAN CAMPELO AGRA, PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUZA, RAIMUNDO NONATO MACHADO DA SILVA, RIOLENE GUIMARAES CORREA, ROSANA DOS SANTOS SILVA, ROSANA SOUZA DA CONCEICAO, ROSIVALDO PEREIRA BRITO, SELMA MARIA COSTA DO NASCIMENTO, SHADE CAMILA CARNEIRO, SHIRLEY REGINA AZEVEDO DE LIMA, VERONICE RODRIGUES DE OLIVEIRA, WALDECY LEMOS DOS SANTOS, RAIMUNDA TEREZINHA PAIVA PIMENTEL, RAIMUNDA LEONEL DE OLIVEIRA, ANGELICA PINHEIRO DA SILVA, AURIENE ASSUNCAO DOS SANTOS SILVA, CARMEM SUELI DE LIMA MARANHAO, DALRIA COELHO DA LUZ, DIANEI DOS SANTOS CORREA, DIRLENE ASSUNCAO FONSECA, ELIONAI PORTO DE SOUZA, FABIANE DA SILVA ROMAO, JOCICLEUMA PEDREIRO MESQUITA, LAIDE MARANHAO DE CARVALHO, MARIA DE NAZARE DOS SANTOS, RAIMUNDA LINALVA CARMO BENTO, SUELAINE DA COSTA E SILVA, VALDEISE DOS SANTOS CORREA, MISSULAN RICHELLY DE CASTRO KZAN, CLAUDETE FREITAS DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR ESCOLARIDADE. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. VALOR INDIVIDUAL DO PROVEITO ECONÔMICO. INAPLICABILIDADE DO ART. 496 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Aida Milene dos Santos Carvalho e outros contra sentença que reconheceu o direito de professores efetivos da rede municipal de Monte Alegre à gratificação de 80% prevista na Lei Municipal nº 4.754/2010, determinando sua incorporação aos vencimentos e o pagamento dos valores retroativos. Os autores insurgem-se unicamente contra a determinação de submissão da sentença ao reexame necessário, sob o argumento de que o valor da causa deve ser aferido individualmente, por se tratar de litisconsórcio ativo facultativo, não ultrapassando, em nenhum caso, o limite de 100 salários-mínimos previsto no art. 496, §3º, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a submissão da sentença ao reexame necessário quando o valor do proveito econômico de cada autor, em litisconsórcio ativo facultativo, não ultrapassa o limite de 100 salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A submissão ao reexame necessário, conforme o art. 496 do CPC, somente se aplica quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido na causa for igual ou superior a 100 salários-mínimos, no caso de sentenças contra Municípios.

Em demandas com litisconsórcio ativo facultativo, o valor da causa deve ser considerado individualmente para cada autor, conforme orientação consolidada do STJ.

O valor individual do proveito econômico pretendido por cada autor é certo, líquido e estimável mediante simples cálculo aritmético, não alcançando o limite legal para a incidência da remessa necessária.

A jurisprudência do STJ estabelece que, mesmo diante de aparente iliquidez, causas que envolvam verbas remuneratórias de servidores públicos são mensuráveis e, portanto, não justificam a submissão obrigatória ao duplo grau de jurisdição quando aquém dos parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Em ações propostas por litisconsórcio ativo facultativo, o valor do proveito econômico deve ser aferido individualmente por autor para fins de aplicação do art. 496, § 3º, III, do CPC.

A existência de sentença que reconhece verba remuneratória a servidor público municipal, com valor individual inferior a 100 salários-mínimos, não enseja submissão obrigatória ao reexame necessário.

A mensurabilidade por simples cálculo aritmético dispensa a remessa necessária, ainda que a sentença aparente iliquidez.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 496, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1891064/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.688.882/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28.03.2022, DJe 30.03.2022; STJ, REsp 1.658.347/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.06.2017.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0801672-15.2021.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE: AIDA MILENE DOS SANTOS CARVALHO e OUTROS

APELADO: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
AIDA MILENE DOS SANTOS CARVALHO e OUTROS
contra sentença proferida pelo MM Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA
, proposta por
AIDA MILENE DOS SANTOS CARVALHO e OUTROS
em face do
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE.

Consta de exordial que os requerentes/apelantes, professores do Município de Monte Alegre, efetivos há mais de cinco anos, conforme comprovam os respectivos Termos de Posse - com atuação em sala de aula, ingressaram com uma ação, em litisconsórcio ativo/facultativo (42 quarenta e dois autores), contra o Município de Monte Alegre, pessoa jurídica ora apelada, com o intuito de obterem a gratificação de 80% prescrita na Lei Municipal nº 4.754/2010 (Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação da Rede Municipal de Educação de Monte Alegre) por há mais de cinco anos terem obtido grau de nível superior - segundo os diplomas respectivos, apensados.

Ao formalizarem o pedido, em 31/03/2021o Ente se manteve inerte. Sem expectativa de uma solução administrativa, ingressaram em Juízo para a obtenção do direito, cobrando retroativo devido, visando obter a incorporação da gratificação de 80% sobre o vencimento base e cobrar cinco anos do valor - individualmente, em R$61.385,76 (sessenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos - vencimento base), R$1.278,87 (contracheque 2020) x 80% = R$1.023,09 x 60 meses = R$61.385,76).

Afirmaram que não havia que se cogitar, com a edição da Lei 4.754/2010, de imprevisão orçamentária e financeira, não só pelo decurso de implementação/edição, como pelo dever de previsão planejada do financeiro ano a ano, citando precedente sobre o direito da percepção da gratificação neste Juízo, sob o MS - PROCESSO Nº 0011313- 02.2017.814.0032.

Ao proferir a sentença, o Juízo
a quo
sentença reconheceu o direito dos autores à mencionada gratificação, determinando a incorporação da vantagem remuneratória aos seus vencimentos e o pagamento dos valores retroativos, acrescidos de correção monetária e juros legais. Todavia, determina a submissão da sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório, com fundamento no art. 496 do CPC.

Os apelantes insurgem-se contra essa submissão, sustentando que, por se tratar de litisconsórcio ativo facultativo, o valor da causa deve ser considerado de forma individualizada, não ultrapassando, em nenhum caso, o limite de 100 salários-mínimos previsto no §3º, III, do art. 496 do CPC. Alegam ainda que a jurisprudência do STJ consagra o entendimento de que, na hipótese de pluralidade de autores, o proveito econômico deve ser analisado de forma individual para fins de aplicação da regra de reexame necessário.

O MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria de Justiça, justificadamente, não se manifestou acerca do recurso de apelação. Id 19485197.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A controvérsia ora devolvida a esta instância recursal limita-se à verificação da necessidade de submissão da sentença ao reexame necessário, à luz do art. 496 do Código de Processo Civil.

Analisandos os autos, observa-se que os apelantes sustentam que o Juízo
a quo
levou como parâmetro para a elevação ao duplo grau o valor do pleiteado por cada autor vezes o número destes (42 x R$ 61.385,76).

Os apelantes defendem que sendo o Juízo o competente para todos os ritos (não há sede de juizado na Comarca), o valor individual pleiteado, não impugnado e estancado em R$61.385,76 (sessenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos), é o proveito econômico a ser obtido na causa, certo e líquido (aferido e não impugnado), e, decerto, correspondente ao que cada autor almeja como pretensão/valor da causa.

Com efeito, quando figurarem como ré a Fazenda Pública, autarquias e suas fundações a nível municipal deverá a condenação ser igual ou superior a 100 (cem) salários-mínimos, a fim de que seja admito o recebimento da remessa necessária, conforme estabelecido no artigo 496, § 3º, III, do CPC,
verbis
:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

(...)

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

(...)

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Em casos como os dos autos, em que se reconhece como devido valores aos servidores públicos, se o montante for mensurável, ainda que por estimativa, a aparente iliquidez do julgado, quando abaixo dos limites legais, não justifica a remessa necessária.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que
"no entanto, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a mil salários-mínimos. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário ou reconhece devido valores remuneratórios a servidores públicos é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos, razão pela qual está dispensada da Remessa Necessária" (EDcl no REsp 1891064/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

Ainda:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REDISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. VALOR DA CAUSA.
LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE. PRECEDENTES DO STJ. ILIQUIDEZ DA SENTENÇA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, a parte ora agravante ajuizou demanda contra a Fazenda Publica do Estado de São Paulo, com fundamento no art. 129 da Constituição Estadual, pretendendo o correto pagamento da sexta parte sobre os vencimentos integrais. A sentença julgou procedente a demanda, "para determinar que, nos termos do artigo 129 da Constituição Estadual, a sexta-parte tenha por base de cálculo as parcelas permanentes que compõem os vencimentos dos requerentes, excluídas as parcelas recebidas de forma ocasional". A Fazenda Pública do Estado de São Paulo apelou, tendo sido proferida decisão singular pelo Relator do Tribunal de origem declinado da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública para apreciar o recurso, vez que "a parte autora, composta por 30 (trinta) pessoas físicas em litisconsórcio ativo facultativo, atribuiu à causa o valor de R$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais), para outubro de 2015 (fls. 14), valor que, individualmente considerado, é inferior ao teto de sessenta salários mínimos, fator determinante para que se reconheça a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e, assim, dos Colégios Recursais para a apreciação e o julgamento de feitos dessa natureza". Em sede de Agravo interno, tal compreensão restou mantida, ensejando a interposição do apelo nobre, pelos servidores, ora agravantes.

III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

IV. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

V. Consoante a jurisprudência desta Corte, em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência dos Juizados Especiais leva em consideração o valor da causa de cada autor, de forma individual, não importando se a soma ultrapassa o limite dos 60 (sessenta) salários mínimos. A propósito: STJ, REsp 1.658.347/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/06/2017; AgRg no REsp 1.503.716/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/03/2015.

VI. De igual modo, como cediço, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública decorre do valor arbitrado à causa e não do valor do cumprimento de sentença. Além disso, esta Corte é firme na compreensão de que a mera necessidade de a parte ter que efetuar cálculos próprios acerca de parcelas vincendas não implica a existência de demanda ilíquida. Nesse sentido, em hipóteses análogas: STJ, AgInt no TutPrv no AREsp 1.680.259/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/12/2020; AgInt no AREsp 1.840.518/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF da 5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/10/2021;

AgInt no AREsp 1.682.032/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2021.

VII. Ao que se tem, portanto, a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 83 do STJ.

VIII. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.688.882/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Ante o exposto,
DOU provimento
ao recurso de apelação interposto por AIDA MILENE DOS SANTOS CARVALHO e outros, para afastar a submissão da sentença ao reexame necessário, mantendo-se, no mais, íntegra a decisão de primeiro grau.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 29/09/2025